Tribunal: TJDFT
Processo: 0730530-78.2017.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PRAZO DE ENTREGA. MORA DA INCORPORADORA. DANO MATERIAL. CLÁUSULA PENAL. TERMO FINAL. TAXAS CONDOMINIAIS.

I – A alegada reprogramação do cronograma da obra, por si só, não caracteriza caso fortuito ou força maior, porque previsível. A Incorporadora, para administrar tal fato, dispõe do prazo de tolerância de 180 dias para a conclusão da obra.

II – Diante da mora da Incorporadora quanto à obrigação de entregar o imóvel, procede a pretensão indenizatória por danos materiais consistente na incidência da cláusula penal contratual, a contar do término do prazo de tolerância até a data da averbação do habite-se na matrícula do imóvel.

III – A promitente vendedora é responsável pelo pagamento das taxas condominiais até a data em que a promissária compradora passa a exercer os direitos de uso e de fruição, REsp 1.345.331/RS (Tema 886).
IV – Apelações desprovidas.